Tribunal: TJPA
Processo: 0002634-65.2011.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0002634-65.2011.8.14.0040
EMBARGANTE:JBS SA FRIO
EMBARGADO: ACÓRDÃO FLS. 176/182
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0002634-65.2011.8.14.0040
EMBARGANTE:JBS SA FRIO
EMBARGADO: ACÓRDÃO FLS. 176/182
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por JBS SA FRIO em face do acórdão que negou provimento ao recurso da Embargante.

Transcrevo a ementa do acordão embargada:
¿(...)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CARNE ENLATADA COM LARVAS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.
- O fabricante/apelante responde objetivamente pelos danos oriundos da venda de alimento.
- Na hipótese, verifico que o autor comprovou a veracidade dos fatos alegados na inicial, anexando aos autos cópia da nota fiscal do produto (fls. 22), carne enlatada, adquirido em 08/02/2011 e fotografia de produto produzido pela Apelante (fls. 23/25) em que é possível visualizar a existência de larvas no interior da embalagem.
- Consta ainda, o envio de mensagem pelo consumidor (fls. 26/29) informando sobre o ocorrido, resposta da empresa/apelante às fls. 30/35 solicitando os dados para contato e às fls. 36 o protocolo de retirada do produto na casa do requerente pelo representante da empresa.
- Assim, reconhecido que o produto adquirido pelo Autor era impróprio para consumo, nos termos do § 6º, do artigo 18 da Lei 8.078/90, o dano se torna suscetível de indenização por dano moral.
- No caso, o simples fato de ter exposto produto impróprio para o consumo caracteriza potencial risco à saúde do consumidor/apelado, demonstram o dever de indenizar.
- Deste modo, entendo que o dano moral fixado pelo juiz de piso em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano moral causado e como forma punitiva à ré.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...)¿

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
o embargante (fls. 135/151), alega a impossibilidade a inversão do ônus da prova, com a imposição da empresa de produzir prova negativa, sendo que a obrigação é do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Aduz a ausência de dano moral indenizável, pois não ficou comprovado que houve consumo do produto pelo apelado e alternativamente requer a diminuição do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sustenta ainda, que houve omissão no acordão, pois a relatoria não mencionou sobre a não ingestão do alimento pelo consumidor, tendo em vista que STJ há entendimento no sentido de que não há dano sem efetiva consumação do produto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Digo isso, pois a aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram todos devidamente enfrentados no Acórdão impugnado, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora, que embasou sua decisão em precedentes do STJ sobre o tema.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Com efeito, restou claro no acordão em questão a análise das jurisprudências e argumentos do apelante/Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do
que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora